Tribunal: STF
Processo: ARE 1572386
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Ação em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento dos valores depositados no curso da demanda, em favor da parte autora. Parte agravante que alega a necessidade de liquidação da sentença. Decisão que concedeu tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade de alíquota de ICMS superior a 18%, referente à tarifa de fornecimento de serviço de energia elétrica. Depósito judicial dos valores controvertidos. Desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, eis que a fatura era regularmente emitida pela concessionária de serviço público. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento” (eDOC 27 – ID: b3777444, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 150, II e §6º; 155, §2º, III e XII, “g”; e 170, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de prévia liquidação dos depósitos judiciais antes de seu levantamento.



    Alega-se que a parte autora não poderia levantar os depósitos judiciais na sua integralidade, mas tão somente na proporção do sucesso obtido na demanda, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do erário público (eDOC 49 – ID: fd416990, p. 8).



    Argumenta-se que o levantamento irrestrito dos depósitos judiciais, sem prévia liquidação, nem homologação, no caso do ICMS, abre espaço manifesto a este tratamento desigual (eDOC 49 – ID: fd416990, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, visto que a fatura era emitida pela própria concessionária de serviço público energia elétrica, de modo que caberia ao Estado questionar eventual erro no cálculo da cobrança do imposto pelas vias próprias, em face da concessionária, por se tratar de matéria estranha aos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da leitura dos autos de origem, verifica-se que foi concedido pedido tutela provisória de urgência ao agravado, a fim de suspender a exigibilidade de alíquota de ICMS superior a 18%, referente à tarifa de fornecimento de serviço de energia elétrica, determinando o depósito judicial da parte controvertida (...)



    Portanto, o valor controvertido depositado nos autos foi elaborado pela concessionária de serviço público, ficando para pagamento em rede bancária o valor incontroverso, isto é, o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e a alíquota de 18% do ICMS sobre o serviço fornecimento de serviço de energia elétrica. 



    O Acórdão proferido nos autos de origem negou provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo a sentença de procedência do pedido inicial. E, com o trânsito em julgado, foi deferido o pedido da parte autora, ora agravada, de levantamento das quantias depositadas durante o curso da ação. 



    A par disso, como a parte autora logrou êxito na demanda, sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança do referido imposto em alíquota superior a 18%, o levantamento dos depósitos efetuados é medida que se impõe, por ser decorrência lógica da sucumbência do réu.



    Dessa forma, revela-se desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, eis que a fatura era regularmente emitida pela concessionária de serviço público, e caso tenha ocorrido erro nos cálculos do imposto devido, tal responsabilidade seria do próprio agente delegado.



    Sendo certo que, caberia ao Estado questionar eventual erro no cálculo da cobrança do imposto, pelas vias próprias, em face da concessionária, pois tal matéria é estranha aos autos” (eDOC 27 – ID: b3777444)  



    Nota-se, assim, que a controvérsia dos autos remonta a uma análise quanto à necessidade de liquidação de sentença para fins de apuração do valor do depósito judicial a ser levantado, como forma de assegurar que não haja recolhimento a maior em detrimento de eventual direito do Estado do Rio de Janeiro a créditos tributários.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 599791 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.03.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2018. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. ARTS. 97 E 98 DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA PRÉVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1119660 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente